Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-50.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-50.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IRENE DIAS DA SILVA - CPF: 201.279.281-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. SAÚDE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
1-
A superveniente sentença prolatada na origem, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento e, por consequência lógica, dos Embargos de Declaração, interpostos.
2-
Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 222546683, no RAgI nº 1000405-50.2024.8.11.9005.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- erro material do acórdão, provimento do recurso
.

O Embargado MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou manifestação pela perda superveniente do objeto, tendo em vista o julgamento da reclamação na origem, e sem manifestação em relação ao Embargado ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da questão prejudicial.

Conforme se infere do Sistema PJE – 1.º Grau, houve prolação de sentença com julgamento de mérito (
id. 158769527
), em 12/6/2024, na reclamação nº 1018089-34.2024.8.11.0001, tendo o Acórdão Embargado sido julgado posteriormente, na sessão virtual de 24 a 28/6/2024 (
id. 222546683
).

Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e, por consequência, dos presentes Embargos de Declaração, restando, assim, prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da ação no juízo a quo implica perda de objeto do recurso, através do qual a parte demandante pretende discutir a antecipação da tutela anteriormente indeferida. Agravo de instrumento prejudicado.”
(TJRS – 3ª CC - RAgI nº 70055220461 – rel. Desembargador Eduardo Delgado – j. 27/02/2014).

"Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. Sobrevindo sentença extintiva do processo de origem, do qual provém o recurso, não há mais interesse recursal da parte agravante. Há perda do objeto do recurso. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.”
(TJRS – 22ª CC – RAgI nº 70050416981 – relª. Desembargadora Denise Oliveira Cezar – j. 24/09/2012).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”
(TJRS – TRFP – RAgI nº 71005297999 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 27/08/2015).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço prejudicado o presente recurso.
b)
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
b)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024